Tribunal: TJMT
Processo: 1036775-22.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036775-22.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL DALMOLIN - CPF: 105.397.599-61 (APELANTE), HELIO LUIS ZECZKOWSKI - CPF: 546.116.289-49 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (APELADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REVOGADA – CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A revogação do benefício da justiça gratuita encontra respaldo no art. 99, § 2º, do CPC, sendo legítima quando o conjunto probatório aponta que a parte não preenche os requisitos legais para a concessão da benesse.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser elidida por elementos nos autos que demonstrem capacidade financeira incompatível com a alegação, sendo imprescindível prova robusta da impossibilidade de arcar com as custas processuais, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por DANIEL DALMOLIN, com objetivo de reformar a sentença, de Id. n.º 278358857, prolatada pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução nº 1036775-22.2022.8.11.0041, em razão do não pagamento das custas processuais, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e IV do CPC.

Nas razões de Id. n.º 278358859, a parte recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa, pois a revogação da gratuidade da justiça foi proferida sem prévia intimação para manifestação sobre documentos e alegações da parte contrária, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Defende que a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC; Lei 7.115/83), e que caberia à parte contrária demonstrar o contrário, o que não ocorreu. A juíza a quo baseou-se em presunções subjetivas, a partir da qualificação como produtor rural, para revogar o benefício, sem dados concretos ou decisão fundamentada.

Pontua que demonstrou a incapacidade financeira real para arcar com as custas processuais fixadas em R$24.590,00, em razão de frustração da safra 2023/2024, estiagens severas, prejuízos acumulados e impossibilidade de liquidez patrimonial, conforme documentos juntados. Argumenta que o valor elevado das custas, diante da crise econômica enfrentada, torna o pagamento inviável sem prejuízo de seu sustento.

Requer, assim, o provimento do apelo para lhe ser concedida às benesses da assistência judiciária.

Contrarrazões de Id. n.º 278358896. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço o dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, o debate restringe-se, tão somente, à análise do pedido de assistência judiciária formulado pela recorrente, que foi deferido e posteriormente revogado, acarretando a extinção do feito.

Pois bem.

Inicialmente, a alegação de cerceamento de defesa não merece prosperar. Consta dos autos que o juízo de origem, por meio do despacho saneador constante do Id. n.º 278358856, intimou expressamente as partes a se manifestarem sobre todas as matérias controvertidas, inclusive as suscitadas pela parte contrária, o que abarcava, de modo inequívoco, a impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita.

Embora o apelante defenda que deveria ter sido intimado especificamente para se manifestar sobre a revogação da gratuidade da justiça, é sabido que o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) repele o formalismo excessivo, bastando que a parte tenha tido conhecimento e oportunidade efetiva de manifestação, o que de fato ocorreu.

A concessão da gratuidade da justiça encontra fundamento nos arts. 98 a 102 do CPC, sendo certo que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte tem presunção relativa de veracidade, podendo ser elidida quando houver nos autos elementos que infirmem a alegação.

No caso concreto, o apelante não logrou demonstrar sua alegada carência financeira. Mesmo instado a comprovar sua hipossuficiência, limitou-se a juntar extratos bancários fragmentados e genéricos, sem trazer aos autos documentos indispensáveis à aferição de sua real capacidade econômica, como declaração de imposto de renda, documentos contábeis ou laudos técnicos sobre prejuízos agrícolas específicos.

Outrossim, os extratos bancários de Id. n.º 278358874 e seguintes demonstram movimentação financeiras de valores de até R$127.620,00, quantia incompatível com a condição de miserabilidade jurídica.

A revogação da gratuidade, portanto, não decorreu de presunção subjetiva ou juízo arbitrário, mas sim de fundadas razões extraídas do conjunto probatório, em consonância com o art. 99, §2º, do CPC.

Com efeito, não há como estender tal análise indefinidamente, sendo a extinção do feito, sem julgamento de mérito, medida impositiva.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA - NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Revogado o benefício da gratuidade da justiça e sendo determinado o recolhimento das custas processuais, ante a inércia da parte, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida imperativa.”
(TJMT - Ap 130749/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CUSTAS INICIAIS – PARCELAMENTO DEFERIDO – RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO – FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INVIABILIDADE – RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ FORMADA – APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA PARTE CONTRÁRIA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O pleito para parcelamento das custas e taxas processuais foi deferido tal como requerido, e de acordo com as normas de regência, de modo que cabia à embargante efetuar o pagamento da primeira parcela, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante o disposto no § 7º, do art. 468, da CNGC/MT e § 3º, do art. 218, do NCPC. 2. Em não o fazendo, e sendo facultado à parte a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento integral das custas, e restando ela inerte à essa determinação, deve ser mantida a sentença que declarou a extinção da ação sem julgamento de mérito. 3. Todavia, não cabe o cancelamento da distribuição, porquanto, já formada a triangularização processual. 4. Nesse contexto, ante o princípio da causalidade, é cabível a condenação da embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto, é cediço que aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com a referida verba, a teor do que dispõe o artigo 85, “caput”, do NCPC.”
(TJ-MT - APL: 00006359020178110005 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/04/2018)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso proposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 11% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025